Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-40.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004190-40.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO REBELO DE CASTRO - CPF: 385.324.412-20 (APELADO), ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE BARBOSA - CPF: 658.455.101-63 (ADVOGADO), TATIANA DE FREITAS LOPES - CPF: 591.250.982-68 (ADVOGADO), BRANDON PHELLIPE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.344.971-80 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – NEGOCIAÇÃO – VENDA DE TERRENO – GOLPE – DOLO DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO PELAS PARTES – EMPRESTIMO DA CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE VALORES QUE FORAM REPASSADOS PARA OUTREM – PROVEITO ECONÔMICO DO REQUERIDO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SOLIDARIEDADE – ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após firmar contrato de compra com o real proprietário do terreno e efetuado o depósito na conta bancária do requerido, o qual confessa tê-la emprestado para receber o valor e repassado para terceiros fraudadores mediante proveito econômico, de se reconhecer que o
requerido/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta, devendo responder pelos danos causados ao autor/apelado.

Isto porque, a forma utilizada pelo terceiro fraudador somente foi possível por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do requerido, ora apelante, o qual confessou tê-la emprestado mediante o recebimento de proveito econômico de R$1.000,00.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRANDON PHELLIPE SILVA DO NASCIMENTO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais
proposta por
AFONSO REBELO DE CASTRO
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

Condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC/15, porém suspensa a condenação, na forma do art. 98, § 3o do CPC/15, uma vez que fora deferida, em seu favor, a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a sentença aduz que o simples fato de ter o apelante emprestado sua conta bancária para que terceiros aplicassem um golpe no apelado seria o suficiente para que o recorrente fosse responsabilizado solidariamente aos ressarcimentos dos danos, sendo indiferente seu conhecimento a respeito do ilícito.

Aduz que a existência do dolo do apelante sequer foi cogitada pelo magistrado singular, já que sua responsabilidade foi pautada na existência de culpa, na modalidade negligência.

Narra que o apelado também contribuiu para a consumação do golpe, razão pela qual deve ser reconhecida a sua culpa exclusiva ou concorrente em relação ao dano sofrido.

Relata que ao realizar a transferência para conta bancária diversa daquele constante no contrato de compra e venda, o próprio apelado assumiu o risco de tornar ineficaz o pagamento.

Sustenta que o prejuízo existente foi causado por culpa exclusiva do apelado e na pior das hipóteses, de ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude.

Expõe que o apelante não pode ser compelido ao pagamento de uma quantia da qual não se beneficiou, sobretudo porque comprovou que após os valores serem transferidos para sua conta, o dinheiro foi transferido a pedido de JOSE ANTONIO DOS SANTOS para outras contas bancárias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a ação. Havendo superada a tese da culpa exclusiva ou concorrente do apelado, tem-se que a responsabilidade do recorrente deve ser limitada a quantia remanescente que permaneceu em sua conta bancária no valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) ou subsidiariamente, no valor representado por tal quantia remanescente e aquela representada pelo saque avulso, totalizando a importância de R$ 20.305,00 (vinte mil trezentos e cinco reais), a ser reduzida pela metade, em observância a incidência da culpa concorrente do apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
AFONSO REBELO DE CASTRO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face de
BRANDON PHELLIPE SILVA DO NASCIMENTO,
alegando, em síntese, que no dia 03 de agosto, após visualizar um anúncio no site do OLX feito pelo autor, que tratava sobre o interesse em adquirir um terreno no empreendimento Alphaville Manaus, localizado na Av. do Turismo, o Sr. JOSE ANTONIO DOS SANTOS, utilizando o telefone celular (65) 99280-1316, por
whatsapp
, entrou em contato se dizendo estar no Estado do Mato Grosso, que tinha negócios em Manaus, e teria um lote para vender no citado empreendimento, mais precisamente no Alphaville I, lote 6 da quadra L1.

Narrou que pediria para o Sr. PAULO (corretor da REMAX URBANA) mostrar o referido terreno, o que aconteceu dia 04 de agosto, após autorização da proprietária registrada no condomínio.

Relatou que após a confirmação da visita, o Sr. JOSÉ ANTÔNIO passou a cobrar uma lista de documentos que deveriam ser encaminhados a ele como forma de cumprir os requisitos do contrato, porém, tal contrato seria diretamente entre o proprietário registrado no condomínio e o autor.

Descreveu que após sinalizado pelo autor o interesse, e repassados os dados para confecção, o contrato foi feito e levado para assinatura de ELIAQUIM ALMEIDA SANTOS (médico local) e que posteriormente, verificado se tratar do real proprietário do lote em escritura.

Sustentou que no dia 5 de agosto de 2020, o Sr. JOSÉ ANTONIO enviou os dados bancários de BRANDON PHELIPE SILVA DO NASCIMENTO, dizendo que não queria o depósito em sua conta porque tinha uma dívida e não queria que descontassem nada do valor que poderia ser dado de entrada.

Expôs que após assinatura do contrato e registro, na presença dos corretores PAULO e JEFFERSON (pessoa de confiança do médico ELIAQUIM), o depósito de R$ 120.000,00 foi efetivado pelo autor na conta fornecida pelo Sr. JOSE ANTONIO, de titularidade de BRANDON PHELLIPE SILVA DO NASCIMENTO.

Relatou que no dia 13 de agosto o Sr. JOSE ANTONIO entrou em contato com o autor para pedir um novo depósito, pois precisava comprar umas novilhas e que o valor seria descontado do valor total acertado e que tal transferência poderia ser feita direta para o dono das tais novilhas em conta poupança em nome de WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL.

Narrou que dia 15 de agosto de 2020, o corretor PAULO pergunta se o autor tinha falado com o Sr. JOSE ANTONIO, pois o mesmo não respondia a mensagens e que não teria repassado os valores da negociação do terreno, fato que foi refutado pelo autor, uma vez que o Sr. JOSE ANTONIO afirmava que era o dono do terreno, pois o tinha pego por dívida e que não sabia das tratativas entre ambos.

Discorreu que o autor decidiu ligar para JOSE ANTONIO, que afirmou que não era tal pessoa e bloqueando o autor.

Com essas considerações, pugnou pela procedência da ação, por meio da qual objetiva o bloqueio das transferências consecutivas para, ao final, se proceder à devolução do importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), uma vez que, após efetuar o pagamento do aludido valor pela compra de um lote urbano, descobriu se tratar de fraude.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação no ID no 189107181, defendendo que também fora vítima de fraude, bem como que pela ajuda, seria recompensado com certo valor, porém, após receber a transferência em sua conta, promover o saque de parte do dinheiro e a transferência do restante para contas indicadas pelo terceiro, nunca mais conseguiu contato com ele e sequer fora quitado o valor total prometido. Pediu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Intimada a parte autora não apresentou impugnação.

No ID no 189107198 foi concedido os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

O feito fora saneado, fixando os pontos controvertidos (ID no 189107198).

Audiência de instrução de julgamento realizada no ID no 189107218, com a oitiva das partes.

Apenas a parte demanda apresentou memoriais, ID no 189107223.

Ao analisar o feito, o juiz
a quo
Dr. Flávio Maldonado de Barros julgou procedente a ação, consoante relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos, que o autor/apelado foi vítima de um suposto golpe perpetrado por terceiro, já que a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelado (comprador) teria negociado via aplicativo de mensagens, “whatsapp”, através de um corretor de nome PAULO, um terreno que estaria em nome de terceiro, que seria JOSE ANTONIO DOS SANTOS, pois teria recebido o terreno em um negócio. Vejamos (ID no 189105243):

Consta, ainda, que o Sr. JOSE ANTONIO DOS SANTOS, encaminhou os dados do requerido/apelante para o depósito de R$ 120.000,00. No mais, o contrato particular de compra e venda do imóvel foi firmado pelo autor e o proprietário do imóvel, de nome ELIAQUIM ALMEIDA SANTOS, com firma reconhecida por ambos (ID no 189105244). Confira:

Acontece que, conforme relatado nos autos, bem como destacado no Boletim de Ocorrência registrado pelo autor/apelado (ID no 189105241), um terceiro se passou perante o autor como proprietário do terreno, o que não era.

Nesse contexto, de acordo com os elementos dos autos, nota-se que a forma utilizada pelo terceiro JOSE ANTONIO DOS SANTOS para praticar a fraude somente foi possível se concretizar por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do requerido, ora apelante.

Isso porque, não obstante a parte requerida/apelante defenda também ter sido vítima de golpe, tal argumento não merece prosperar, haja vista que o próprio admitiu tanto em sua peça defensiva (ID no 189107181 – Pág. 3), quanto em seu depoimento pessoal (ID no 189107217), ter empresado sua conta bancária para o terceiro em troca de proveito econômico no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Confira:

“eu estava no detran e fui abordado por um Sr. seu JOSE....perguntou seu tinha conta em banco e tudo, respondi que sim e perguntei porque ai nisso ele pegou e falou pra mim que tava fazendo uma venda de um terreno e nisso ele queria ve se eu não conseguiria disponibilizar uma conta minha pra mim pode ta emprestando pra ele pra ele poder receber o dinheiro, pois ele tinha débitos no banco e não podia cair o dinheiro na conta dele senão descontaria e nisso a principio eu não aceitei, ai passou dois dias, porem mais ou menos, ele me ligou e me ofereceu uma gorjeta falando assim se tivesse como eu aceitar esse dinheiro na conta que ele me ressarciria com uma gorjeta, ai nisso eu peguei estava precisando do dinheiro no momento, peguei e aceitei, uma gorjeta de R$ 1.000,00 no dia.”

E, não é só isso, a quantia depositada em sua conta bancária foi transferida para conta de terceiros, o que possibilitou a concretização do golpe.

Nesse contexto, embora o apelante alegue tenha sido enganado pelo suposto golpista, sua atuação contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, sendo cabível, assim, a necessidade de devolução integral do valor, não havendo se falar em culpa exclusiva ou concorrente do autor.

Ademais, nada obstante a parte requerida/apelante afirme não ser devida sua condenação solidária, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que consoante disposto no art. 942 do Código Civil,
“os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.

Assim, tendo em vista que o requerido/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta, deve responder pelos danos causados ao autor/apelado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO. OLX. GOLPE. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES CREDITADOS EM CONTA DO TERCEIRO. EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. PROVEITO ENCONÔMICO. DEVOLUÇÃO. INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. DESBLOQUEIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX. 2. Na espécie, a toda evidência, o autor (comprador) e um dos requeridos (vendedor) foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelado (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do um dos requeridos/apelados (vendedor). 2.1. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido ?clonado? por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos. 3. De acordo com os dados contidos nos autos, nota-se que a forma engendrada pelo suposto estelionatário somente foi possível por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do réu/apelante. 3.1. Não obstante a parte requerida/apelante defender não ter qualquer culpa na concretização da golpe, tal alegação não deve prosperar, vez que, consoante declaração emitida pelo próprio recorrente e contida nos autos, este admitiu ter emprestado sua conta bancária para o suposto estelionatário em troca de proveito econômico 4. Nesse contexto, nota-se que o requerido/recorrente contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, tendo em vista que, conforme depreende-se do extrato bancário do requerido acostado ao autos, houve o depósito do valor vindicado pelo parte requerente, existindo, assim, a necessidade de devolução integral do supramencionado valor, não havendo, desse modo, que se falar em restituição de apenas o proveito econômico percebido pelo réu, tendo em vista que, de acordo com as informações contidas nos autos, todo o valor foi sacado de sua conta, e o recorrente não teve êxito em comprovar qual foi sua destinação, se limitando apenas a alegar que entregou o montante em espécie ao suposto estelionatário. 5. No que concerne à solidariedade, consoante disposto no artigo 942 do Código Civil, ?os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação?. 5.1. Tendo em vista que o réu/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta em epígrafe, a parte deve responder solidariamente pelo danos causados ao autor/apelado. 6. Em relação ao desbloqueio da quantia bloqueada da conta bancária do réu/apelante, tal constrição deve ser mantida, haja vista que, além de restar demostrado que houve a transferência de valores relacionados ao golpe em discussão nos autos para a conta do réu/apelante, este não teve êxito em comprovar a real destinação dos valores em epígrafe. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07195451020188070003 DF 0719545-10.2018.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, agiu com acerto o d. Magistrado
a quo
ao tratar da questão e reconhecer a solidariedade do recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015,
observando-se que o requerido possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023